Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-11.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003115-11.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOBRINHO - CPF: 536.111.281-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON FARIAS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006). A defesa alegou nulidade das provas obtidas em revista pessoal e busca domiciliar realizadas sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal do acusado foram conduzidas com fundadas razões suficientes para justificar a ausência de mandado judicial; e (ii) determinar se a entrada no domicílio, com base em situação de flagrante delito, foi legal e proporcional à luz dos princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial e a busca pessoal são respaldadas no art. 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca mediante fundada suspeita. No caso, o comportamento do suspeito, que demonstrou nervosismo e tentou se distanciar ao avistar a viatura policial, configurou tal fundada suspeita.

A entrada no domicílio foi amparada pela situação de flagrante delito, corroborada pelo relato de terceiro que indicou a aquisição de drogas na residência. Crimes permanentes, como o tráfico de drogas, dispensam mandado judicial para ingresso no imóvel, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280).

A jurisprudência reconhece que denúncias anônimas ou comportamento suspeito, quando acompanhados de elementos objetivos confirmatórios, constituem base legítima para busca domiciliar sem mandado.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova, conferindo legitimidade à abordagem e à apreensão de substâncias entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico.

A matéria relativa à alegada nulidade foi preclusa, pois já decidida em momento processual anterior, sem impugnação oportuna pela defesa, em respeito aos princípios da lealdade processual e estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revista pessoal e a busca domiciliar realizadas sem mandado judicial são válidas quando fundamentadas em suspeitas objetivamente justificadas e na ocorrência de flagrante delito em crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

A preclusão impede a rediscussão de nulidades alegadas fora do momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 941.273/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Carlos Sobrinho
, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O recorrente, por meio da Defensoria Pública, sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas, alegando suposta ilegalidade da revista pessoal e domiciliar, realizada sem fundadas suspeitas e sem mandado judicial.

Argumenta que a abordagem foi baseada em critérios subjetivos, como o nervosismo do suspeito e a proximidade de local conhecido como ponto de tráfico, os quais, segundo a defesa, não preenchem os requisitos legais para configurar fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, alega que a busca domiciliar foi realizada sem os requisitos mínimos necessários, configurando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade das diligências realizadas e a robustez do conjunto probatório que ampara a condenação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a controvérsia recursal limita-se à análise da nulidade das provas obtidas na abordagem policial e na busca pessoal realizada sem autorização judicial, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal e dos princípios constitucionais que regem a proteção à inviolabilidade do domicílio e à legalidade das provas.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a questão sobre a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal foi analisada e decidida pelo juízo de origem por ocasião do recebimento da denúncia, ocasião em que o magistrado rejeitou a preliminar de nulidade, fundamentando que a diligência policial estava devidamente respaldada em fundadas razões, conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Conforme consta na decisão de recebimento da denúncia, o juízo entendeu que a abordagem foi motivada pelo comportamento suspeito de Hudson Farias Silva, que, ao sair de uma residência conhecida por denúncias prévias de tráfico de drogas, demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição policial, acelerando o passo e olhando para trás. Essa atitude configurou fundada suspeita, autorizando a busca pessoal. Adicionalmente, a entrada na residência de José Carlos Sobrinho foi justificada pela indicação de Hudson, que afirmou ter adquirido drogas no local, corroborando a situação de flagrância do crime permanente.

No presente caso, embora a defesa tenha reiterado a alegação de nulidade nas alegações finais, trata-se de questão já devidamente enfrentada e decidida em momento processual anterior, sem que houvesse recurso oportuno pela parte, o que configura a preclusão da matéria. Esse entendimento encontra respaldo no princípio da estabilidade das decisões judiciais, que busca impedir a reabertura de discussões já decididas, promovendo a segurança jurídica e a eficiência processual.

Ademais, a tentativa de rediscutir a matéria nesta fase viola o princípio da lealdade processual, uma vez que as partes têm o dever de atuar de forma tempestiva e proba, observando os marcos procedimentais estabelecidos.

Sobre a matéria, como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 941.273/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Portanto, à luz da preclusão configurada e da jurisprudência consolidada, inexiste fundamento jurídico para acolher a preliminar arguida pela defesa.

No mais, ainda que se admitisse a superação da preclusão, os elementos fáticos dos autos demonstram que a abordagem policial e as diligências subsequentes foram realizadas de forma regular e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Na hipótese, conforme narrado nos depoimentos dos policiais militares e no boletim de ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Vista Alegre, quando visualizou Hudson Farias Silva saindo de uma residência previamente conhecida por denúncias de prática de tráfico de drogas. Hudson, ao avistar a viatura policial, demonstrou comportamento suspeito, acelerando o passo e olhando constantemente para trás.

Essa atitude configurou elemento objetivo suficiente para justificar a abordagem, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, que permite busca pessoal quando houver fundada suspeita.

Ato contínuo, durante a revista pessoal, foram encontradas duas porções de substância análoga à cocaína em posse de Hudson, que, ao ser questionado, confessou ter adquirido os entorpecentes na residência indicada, localizada a poucos metros do local da abordagem. Hudson forneceu detalhes sobre o fornecedor, que se tratava de um homem idoso, sem camisa, na residência de número 11, com portão marrom.

De posse dessas informações e diante das fundadas razões decorrentes da flagrância do delito, os policiais se dirigiram à residência indicada, onde encontraram José Carlos Sobrinho, que correspondia à descrição dada. Após buscas no imóvel, foram localizadas nove porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas de forma típica para comercialização, além da quantia de R$ 82,70 e um aparelho celular. Em declaração espontânea aos policiais, José Carlos admitiu que comercializava os entorpecentes para sustentar seu vício.

Como se vê, os elementos fáticos narrados indicam que a diligência policial foi conduzida de forma proporcional, legítima e motivada por suspeitas objetivamente fundamentadas. Ressalte-se que o ingresso na residência foi justificado pela situação de flagrância de crime permanente, como é o tráfico de drogas, o que dispensa prévia autorização judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 280 do STF.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. I. CASO EM EXAME. Habeas corpus impetrado em favor de ADILSON ALVES DE MAGALHÃES contra acórdão que manteve a condenação pelo delito de tráfico de drogas, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e a absolvição do réu por falta de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.
No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, seguiram o recorrente, que saía em sua motocicleta, e procederam a abordagem e busca pessoal, encontrando em sua posse 72 microtubos de cocaína, procedendo, em seguida, ao ingresso no domicílio, no qual foram apreendidos 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) pedras de crack e 1 (uma) pedra bruta de cocaína.
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável em recurso especial. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.460.614/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.) (destaquei)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“[...]
A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial
.[...](N.U 1004655-91.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)(destaquei)

“TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS - NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA - PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE JÁ FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM DESFAVOR DO ACUSADO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
. Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita e por se tratar de crime permanente.
[...](N.U 1000610-36.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)(destaquei)

Ademais, os depoimentos dos policiais militares, firmes e harmônicos, corroborados com os demais elementos probatórios, formam um conjunto probatório robusto e idôneo para sustentar a manutenção da sentença condenatória.

Por essas razões, não há que se falar em nulidade.

Diante do exposto, voto pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, consequentemente, pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025